Tribunal: TJMT
Processo: 1014299-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014299-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAMELA GOMES DUARTE - CPF: 035.945.831-98 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ESTEVES DA COSTA JUNIOR - CPF: 038.466.251-08 (AGRAVANTE), PENIDO BALDOINO DE ALMEIDA - CPF: 040.739.911-91 (AGRAVADO), WELVES KONDER ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 003.307.991-93 (ADVOGADO), ADRIANO ESTEVES DA COSTA - CPF: 054.285.061-30 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO REZENDE RIBEIRO - CPF: 568.386.031-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM LIMINAR - BENEFÍCIO MANTIDO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC - REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO E DO CÁLCULO DO DÉBITO - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - NÃO CONHECIMENTO - PLANILHA DO CÁLCULO ELABORADA POR CONTADOR OFICIAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXECUTADO - PRECLUSÃO - RECURSO DESPROVIDO

Deferida a justiça gratuita ao agravante, incumbe a parte contrária apresentar alegações plausíveis a justificar a revogação do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos.

Há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel, quando verificado que a penhora foi desconstituída nos autos dos Embargos de Terceiro.

Consoante o entendimento do STJ, o erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro aritmético evidente, sendo os critérios utilizados para atualização do débito passíveis de preclusão, se não impugnados oportunamente.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014299-79.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: José Carlos Esteves da Costa Junior

AGRAVADO: Penido Balduino de Almeida

PROCESSO ORIGEM:
Execução de título extrajudicial no 0013124-65.2017.8.11.0004, cód. 26062 - 1a Vara Cível da comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos Esteves da Costa Junior
, de decisão que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Penido Balduino de Almeida
, homologou os cálculos apresentados pelo contador e determinou a expedição do auto de adjudicação do bem penhorado.

Postula inicialmente pela concessão da justiça gratuita. Sustenta que não tem recursos financeiros suficientes para arcar com os ônus processuais sem prejuízo de seu sustento.

Explica que o valor originário do débito executado era de R$ 157.824,00, sendo atualizado pelo credor para R$ 912.766,13. Diz, contudo, que o Juízo determinou que os cálculos fossem verificados pelo contador judicial, que apresentou o montante de R$ 1.074.459,10, quase que o dobro da quantia indicada pelo agravado em novembro de 2022.

Alega que apresentou planilha de cálculos atualizadas em 27/02/2023, com o valor de R$ 352.664,29, demonstrando o excesso de execução.

Aduz que o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser levantada pelo Juízo em qualquer momento.

Sustenta, de outra via, que a nova avaliação do imóvel penhorado que apontou o valor de R$ 827.500,00 está em desacordo com o valor de mercado, como apresentado pelo corretor particular, no importe de R$ 1.280.656,00, já que o valor do hectare é de aproximadamente R$ 16.000,00.

Requer a atribuição do efeito suspensivo, para obstar atos de bloqueios e cobrança, até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reconhecer o excesso de execução e determinar a correção dos cálculos, bem assim, determinar nova avaliação do imóvel.

Justiça gratuita deferida para este recurso e antecipação da tutela recursal indeferida (id. 174303687).

Contraminuta (id. 177333173). Impugna, inicialmente, a justiça gratuita concedida ao agravante. Aponta o descumprimento do art. 1.018 do CPC. No mérito, sustenta a preclusão quanto aos cálculos judiciais. Já, quanto a avaliação do imóvel, diz que não há dados suficientes a desnaturar a avaliação oficial. Acerca do alegado excesso de execução, diz que o cálculo apresentado pelo contador judicial nem mesmo fora impugnado pelo agravante. Diz, também, que a recalcitrância do agravante no pagamento, impõe a cobrança da multa e dos honorários. Requer o desprovimento do recurso com a condenação do agravante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Penido Baldoino de Almeida contra José Carlos Esteves da Costa Junior e outro, homologou os cálculos apresentados pelo contador e determinou a expedição do auto de adjudicação do bem penhorado, consistente no imóvel com matrícula n. 74.706 do CRI de Barra do Garças.

De início, o agravado impugna o deferimento da justiça gratuita ao agravante, para este recurso, diga-se. No entanto, o benefício foi deferido em sede liminar, sem que a parte tivesse oposto qualquer objeção ou recurso. De relevo anotar que, deferido o benefício, incumbe à parte adversa apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada, não bastando a simples impugnação genérica. Nesse viés, deve a parte impugnante apresentar os motivos que infirmam a arguição de incapacidade financeira, o que não ocorreu.

Vale dizer, o agravado não trouxe qualquer alegação plausível a justificar a revogação do benefício deferido.

Logo,
fica rejeitada a impugnação a justiça gratuita
.

Do mesmo modo, não procede a arguição preliminar de não conhecimento do recurso por descumprimento do disposto no art. 1.018 do CPC, porque em se tratando de processo eletrônico, é desnecessária a juntada da cópia do agravo no Juízo singular, conforme disposto no art. 1.018, § 2o, do CPC. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DIGITALIZADO DO FÍSICO PARA O PJE – JUNTADA DA CÓPIA DO RECURSO NOS AUTOS DE ORIGEM - DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PLANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – INSURGÊNCIA GENÉRICA DO EXECUTADO INCAPAZ DE INVALIDAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. Não sendo este o caso dos autos, não há falar-se em inadmissibilidade do agravo em razão do descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15.

II - A irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pela Expert.

(N.U 1018928-33.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Posto isto,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, propriamente, o agravante pretende a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e o reconhecimento do excesso de execução.

Em relação a nova avaliação do imóvel penhorado, constata-se a perda superveniente do objeto.

Isso porque, na Apelação n. 0002513-82.2019.8.11.0004, tirada do bojo dos Embargos de Terceiro opostos por Everaldo Rezende Ribeiro contra José Carlos Esteves da Conta Junior, Adriano Esteves da Costa e Penido Baldoino de Almeida, aqui executados e exequente, respectivamente, julgados improcedentes,
o recurso foi provido para reformar a r. sentença e
determinar a desconstituição da penhora sobre o imóvel com matrícula n. 74.706 do CRI de Barra do Garças
, efetuado no bojo da presente execução
.

Assim,
nesta parte, o recurso perdeu o objeto
.

Quanto ao alegado excesso de execução, consta que apresentada a planilha dos cálculos atualizados pelo exequente, os autos foram encaminhados ao contador oficial. (id. 115098690 - autos da execução).

Apresentada a planilha do débito atualizado (id. 116088875 - autos da execução), as partes foram intimadas para manifestação, momento em que a parte credora anuiu com o valor, porém, o executado nada manifestou, de modo que o Juízo homologou a planilha do cálculo apresentada pelo contador oficial.

No caso, o executado insiste no excesso de execução, apontando, nesta sede recursal, tão somente o valor que entende correto, contudo, quedou-se inerte ao tempo de se manifestar em relação a planilha de cálculo elaborado pelo contador oficial.

Cumpre realçar que o STJ pacificou entendimento no sentido de que
“
tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão"

(AgInt no REsp 1.958.481 /RS, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 24/3/2022).

Nessa linha de orientação, este e. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO EXECUÇÃO – PEDIDO DE PERICIA INDEFERIDO – CÁLCULO HOMOLOGADO COM BASE NA PLANILHA DO AGRAVANTE. PRECLUSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.

1- O erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo é aquele em que se verifica pelo simples cálculo aritmético ou inexatidão material, o que não se confunde com os critérios que norteiam a sua elaboração e que necessitam de perícia judicial para sua conclusão.

2- O STJ tem entendimento “no sentido de que há a possibilidade de preclusão quanto à alegação de excesso de execução quando não há manifestação no prazo concedido” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).

(N.U 1004769-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

Assim, no caso, não se tratando de erro material aritmético, inviável o exame da matéria em razão da preclusão.

Ademais, calha realçar que a parte executada não apontou de forma específica o erro de cálculo, nem os critérios eventualmente divergentes, seja da planilha apresentada pelo exequente, seja a elaborada pelo contador oficial, o que revela óbice, também, ao exame da matéria. Neste ponto, esta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS – MEAÇÃO DE IMÓVEL – NÃO COMPROVAÇÃO DO INVESTIMENTO REALIZADO – QUESTÃO NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – DIVISÃO DE SEMOVENTES – CÁLCULO APRESENTADO PELA EXEQUENTE – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – EXTRATO DO INDEA/MT DECLARADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedado rediscutir em Agravo de Instrumento matéria não impugnada no momento oportuno e sobre a qual incidiu a preclusão.

Quando suscitado excesso de execução, o executado deverá, além de declarar o valor tido por correto, apresentar memória de cálculo detalhada, sob pena de não acolhimento da alegação.

(N.U 1023405-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Desta feita, sob qualquer ótica que se examine, inviável acolher o excesso de execução.

Posto isto,
não se conhece do recurso quanto ao pedido de nova avaliação do imóvel, por perda superveniente do objeto e nega-se provimento ao recurso quanto ao alegado excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023